Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-45.2022.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002745-45.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS REZENDE FROES - CPF: 030.185.611-71 (APELANTE), ANABELLE VELOSO PEREIRA - CPF: 050.901.171-36 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA FERREIRA - CPF: 046.725.561-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLISON VIANA DE LIMA - CPF: 029.975.571-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 859.538.732-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JENE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 057.670.511-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCE
SSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

AMEAÇA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER
.

RECURSO DA DEFESA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
IN
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO.

TEORIA
DA PERDA DE
UMA
CHANCE
PROBATÓRIA
.
RECURSO
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa
contra
sentença que condenou o apelante pelo delito de
ameaça (art. 147, CP)em contexto de violência doméstica
,
à pena
de

1 mês e 5 dias de detenção
em regime inicial
aberto
.

2. Fatos relevantes
: (
i
)
apelante teria
ofen
dido
verba
lmente
e
proferido
ameaças à vítima
, inicialmente por mensagens
e, na sequência,

se dirigiu a
o
seu
ambiente de trabalho,
onde proferiu mais ameaças, em razão

de
desentendimento relacionado à
visita aos
filhos; (
ii
) ausência de prova material dos áudios e mensagens; (
iii
) inexistência de diligências para obtenção de imagens de câmeras de segurança ou oitiva de testemunhas presenciais; (
iv
)
versão da vítima
imprecisa e nebulosa.

3. Requerimento
s
do recurso:
(
i
)
absolvição por insuficiência de provas
; (
ii
) isenção
das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A quest
ão
em discussão consiste
em
saber
se
o conjunto probatório é suficiente para subsidiar o édito condenatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A palavra da vítima, ainda que tenha especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher, em casos excepcionais
,
como o da espécie, dado o contexto fático-probatório existente, não pode ser tida como apta a ensejar a condenação criminal.

6
. No caso concreto,
as declarações da ofendida
, embora possuam superlativo valor probatório, não se mostram suficientes para fundamentar o édito condenatório, tendo em vista a existência de prévio conflito familiar entre vítima e acusado,
as impreci
sões de sua versão,
bem como em razão da perda de chance do órgão acusador, que
não diligenciou por provas essenciais
à elucidação dos fatos.

7
. Dada a ausência de provas inequívocas e a
perda de chance do órg
ão acusador
, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, 147,
caput
;
Lei 11.340/2006
;
CPP,
386, VII;
Resolução n. 492
/
2023
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 8.429.971/SC; TJMT,
ApCrim
n.
0009758-18.2017.8.11.0004.

RELATÓ
RIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto p
ela defesa do réu

Luiz Carlos Rezende Froes
,
c
ontra a sentença do Juízo da
3
ª Vara Criminal da
Comarca de
Pontes e Lacerda
, nos autos da ação penal n.
1002745-45.2022.8.11.0013
,

que
o
condenou
pela prática do delito de ameaça (art.147, CP)
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
em regime inicial
aberto.

Nas
razões recursais
, a defesa técnica
intenta

a
absolvição
do
apelante

por insuficiência de provas,
nos termos

d
o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como pugna p
ela isenção do pagamento das custas processuais
(id.
272625877
).

Em sede de
contrarrazões
, o
Ministério Público
manifestou-se

pela
r
ejeição do apelo
(id.
274123365
).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-
Geral de Justiça opinou
pelo
desprovimento
recursal
(id.
282614359
).

É
a síntese do necessário
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
apelante
Luiz Carlos Rezende Froes

foi

denunciado pela práti
ca do crime

de ameaça
(
art
.
147,
caput
,
CP
)
,
com as implicações da Lei n. 11.340/2006,

em
razão do
seguinte
conte
x
to

delituoso

narrado na exordial

acusatória:

“
(...)
Sobressai dos autos que o indiciado LUIZ CARLOS REZENDE FROES e a vítima Maria
Jene
de Souza Rodrigues conviveram maritalmente por 05 (cinco) anos e, na época dos fatos, já estavam separados há um ano e meio.

Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, Maria
Jene
recebeu diversos áudios de LUIZ CARLOS a xingando com ofensas pessoais.

Ato contínuo, o indiciado foi até o Hotel Verona, local de trabalho da vítima e lá continuou com as ofensas verbais, chamando-a de
‘
vagabunda e sem vergonha
’
e, por fim, proferiu ameaças dizendo que
‘
mais tarde ela iria lhe pagar
’
.

Tendo conhecimento de que o denunciado é uma pessoa agressiva, a vítima se sentiu amedrontada e acionou a Polícia Militar, que foi ao local e fez o acompanhamento do veículo em que estava o denunciado e após algum tempo o abordou e fez sua prisão em flagrante delito.

A vítima ofereceu representação criminal contra o denunciado e requereu medidas protetivas em seu
favor.
(...).”

(id. 259709158).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado foi condenado pelo delito imputado na denúncia,
à pena total de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa pleiteia a absolvição do apelante
sob o argumento que

as provas dos autos são precárias e insuficientes para comprovar a prática do delito.

Nessa linha, a
rgumenta que a condenação está assentada exclusivamente na palavra da vítima, que se revela inconsistente, imprecisa e
não foi corroborada suficientemente pel
os demais elementos coligidos em juízo
,
bem como na oitiva de agentes policiais que não presenciaram o fato
.

Afirma, ainda, que não foi produzida prova material das mensagens e áudios supostamente ameaçadores, apesar de terem sido mencionados nos
depoimentos
, tampouco efetuadas diligências para ouvir testemunhas que teriam presenciado o

delito
ou para capturar imagens de câmeras de segurança
, o
que
enseja a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória.

O pleito merece acolhimento.

Inicialmente, consigna-se que o crime apurado nesta ação penal foi praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima manti
veram
relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos
autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

Importante registrar, ainda, que a
doutrina é pacífica ao delimitar que para a configuração do crime de ameaça é suficiente que a conduta tenha idoneidade para constranger a vítima, e que o autor tenha consciência des
t
a idoneidade, sendo “
indiferente se o agente estava ou não disposto a cumpri-la, nem que seja possível cumpri-la”.
(BITTENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
, V. 2, 23ª ed., rev.,
ampl
. e atual. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 479).

Em paralelo, a
prolação de um édito condenatório depende do alcance de um
standard
probatório, que consiste no “
grau de suficiência probatória mínima
” que o direito exige, a depender de cada caso concreto, para que uma hipótese fática possa ser considerada provada (PEIXOTO, Ravi de Medeiros. Standards probatórios no direito processual brasileiro. 2020. 317 f. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020, p.43-45).

Dito isso, embora a jurisprudência confira especial relevância à palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica
e não haja necessidade
de comprovação de que o réu
tinha de fato o ímpeto de cumprir as ameaças,

é
imprescindível que as declarações
da ofendida
guardem verossimilhança e sejam
corroboradas
por elementos
mínimos
, especialmente quando houver a possibilidade de produção de prova material das ameaças alegadas
,
da oitiva de testemunhas presenciais do delito
e da colheita da imagem de câmaras de segurança.

Nesses contextos,
é necessário que o órgão acusador promova as diligências necessárias para a produção de provas capazes de corroborar com a narrativa apresentada na inicial acusatória. Caso contrário, aplica-se a teoria da perda de uma chance probatória, segundo a qual “
o Estado não pode perder a oportunidade de produzir provas contra o acusado, tirando-lhe a chance de um
resultado pautado na (in)certeza. Todas as provas possíveis se constituem como preceitos do devido processo substancial, já que a vida e a liberdade do sujeito estão em jogo
” (ROSA, Alexandre Morais da. RUDOLFO, Fernanda
Mambrini
. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. In Revista Brasileira de Direito. V. 13, n. 3, 2017, p. 464).

Na espécie, ao analisar detidamente
os elementos de convicção produzidos nos autos
, é possível identificar significativas fragilidades que comprometem a segurança necessária para um decreto condenatório.

Ouvida em sede judicial
, a vítima

Maria
Jene
de Souza Rodrigues

afirm
ou que
iniciou uma discussão com o réu via aplicativo de mensagens
Whatsapp
, pois
alterou unilateralmente o horário da visita do pai às crianças
, declarando
:
“
eu deixava meu filho com a babá, aí nesse dia ele ia pegar só que nesse dia já tinha bebido estava um pouco alterado e
eu tinha mudado o meu horário
. Como eu não consigo contato com ele, fui, deixei ela com a babá, aí ela foi
pro
sítio e ele só pegou meu menino.”
.

Afirmou que o réu a ameaçou
pelo
Wha
s
tapp
, dizendo que iria até o seu serviço
e
“
mostrar para ela como é que é
”
e que então ele se dirigiu para o loca
l
, onde proferiu outras ameaças e “
fez um escândalo
”
.
Questionada sobre o teor
específico
das ameaças pelo Promotor de Justiça,
afirmou
não se recordar
, contudo, pontuou que se sentiu ameaçada.

Indagada novamente pela defesa sobre quais dizeres específicos o réu teria proferido, aduziu:

“
Eu lembro, ele falava assim, que ‘ia mostrar quem era ele’, que eu ‘ia ver’, tipo, assim como não me recordo ao todo assim, mas ele ‘ia mostrar como que como que eu ia falar com ele’, tipo assim, ele me ameaçava. Eu não lembro ao certo, ao certinho, mas eu lembro que ele falava assim, única parte que eu lembro ‘como é que, como é que faz’; ‘vou te ensinar’, entendi mais ou menos isso.”
.

Por fim, deduziu que apesar de não se recordar ao certo o teor das palavras ditas pelo réu, afirmou em que seu local de trabalho há câmeras
que registraram o ocorrido
e que havia outra
s funcionárias
que testemunharam as ameaças do recorrente
, pontuando
que elas poderiam ser ouvidas para confirmar sua versão

(mídia
audiovisual – id.
259709196
).

Os policiais militares
Marcos Oliveira de Jesus
e
Wellison
Viana de Lima
, ouvidos em juízo, apenas reproduziram o que lhes foi relatado pela vítima, não tendo presenciado os fatos. Sobre o teor das ameaças, o PM
Wellison

limitou-se a afirmar
que a vítima lhe mostrou as mensagens
e afirm
ou
,
genericamente
,
que o réu disse à vítima que
“
as coisas não iam ficar assim, que ele ia continuar
perturbando-a
”
, sem precisar exatamente as expressões utilizadas

(
mídia audiovisual – id.
259709196
).

O
apelante
, por seu turno,

afirmou categoricamente que discutiu com a vítima por conta dos filho
s
.

Esclareceu
que
su
a filha mais nova tinha ido para
uma
fazenda
sem o seu prévio conhecimento
,
aduzindo

qu
e era o
seu
dia
pegar a criança
. Indagado pela Magistrada se havia enviado mensagens à vítima, confirmou que sim,
no entanto, alegou
que seu teor era meramente informativo e direcionado à localização da criança
e que não ameaçou
a ofendida
em qualquer momento
:
“
sim, perguntando da minha pequena, onde que
tava
, aí ela falou que tinha saído para uma fazenda e não quis dar informação com quem que
tava
e para onde que tinha ido (...)
”

(mídia audiovisual – id.
259709196
).

Diante do
conjunto probatório exposto, visualiza-se que
a Polícia Judiciária e
Ministério Público
deixaram
de produzir prova
s
essencia
is
para a elucidação dos fatos, a
s
qua
is
poderia
m
, ao menos em tese, dirimir a dúvida existente em relação à versão acusatória
.

Deveras,
os órgãos persecutórios

não empreenderam quaisquer diligências
para
trazer aos autos o teor d
as mensagens e áudios supostamente
ameaçadores, eventuais gravações do sistema de segurança do Hotel Verona (local de trabalho da vítima e onde teriam ocorrido parte das ameaças), ou
para colher os depoimentos de

funcionárias do local que teria
m
presenciado
o fato
, o que configura
a perda de uma chance probatória.

A
lém disso
, conquanto um dos policiais militares
tenha alegado
que viu as mensagens
ameaçadoras
no celular da vítima,
ao tentar especificá-las, apontou expressões extremamente vagas que nem mesmo guardam sintonia com
os dizeres apontados pela vítima
,

os
quais foram
igualmente
imprecisos e nebulosos.

Ademais, não se pode ignorar
as circunstâncias
em que os fatos ocorreram.
O conjunto probatório
revel
ou
que o apelante e a ofendida possuem filhos em comum e que o desentendimento teve origem na privação do direito de visita do pai a um dos filhos, pois a vítima, sem comunicação prévia, teria alterado o horário do encontro,
e deixado
a criança
sob cuidados de terceiros,
que por sua vez a levaram
para um sítio
, situação
que gerou a indignação do réu
. Esse cenário
, embora não justifique eventuais excessos, contextualiza
o
embate entre as partes
dentro de uma
situação de conflito
familiar.

Desta feita
, a despeito da argumentação exposta pela Cúpula Ministerial, a conjuntura da possível prática delitiva não permite concluir, com a segurança necessária, que os relatos da vítima não tenham sido influenciados pela contenda familiar existente entre
ela e o réu
em razão da
visita aos filhos.

Ressalte-se que não se trata de desprestigiar ou desmerecer as declarações da ofendida, tampouco diminuir o valor probatório que comumente lhes é atribuído. Todavia, no processo penal, é razoável exigir que os elementos que embasam a condenação sejam coerentes e seguros entre si
.

Entretanto, na hipótese, o exame percuciente do conjunto probatório que envolve o fato, mormente a perda da chance do órgão acusador, possibilita, de forma excepcional, mitigar essa preponderância, razão pela qual não há que se falar na presença de uma convicção idônea para ensejar a condenação.

Portanto, ante a ausência de um juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, imperiosa a absolvição do recorrente. Esta linha de raciocínio encontra respaldo em precedentes deste Sodalício, senão vejamos:

“(...) Considerando que as infrações penais envolvendo violência doméstica e familiar são geralmente praticadas na clandestinidade, as declarações apresentadas pela vítima adquirem especial importância para a formação do convencimento judicial. No entanto, ainda que a palavra da ofendida ostente, nesses casos, maior relevância, exige-se que ela esteja consubstanciada em outros elementos do conjunto probatório. A condenação requer considerável grau de certeza quanto à materialidade e autoria do delito, fundado em dados objetivos e indiscutíveis, sendo insuficiente a mera suspeita ou probabilidade de que o acusado tenha cometido as infrações penais a ele imputadas”.
(TJMT, N.U 0009758- 18.2017.8.11.0004, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022,
DJe
06/05/2022).

Desse modo, a absolvição é medida que se impõe, dada a inexistência de conteúdo probatório robusto e apto a alicerçar a condenação decretada pelo Juízo de primeiro grau.

Assim, fica prejudicado o pedido de isenção de custas processuais.

2. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
dou
provimento
ao recurso interposto pelo réu
Luiz Carlos Rezende Froes

para absolvê
-lo

da imputação pela prática do crime
de ameaça,

com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Pena
l
,
e
m dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025